Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-41.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705177-41.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA SILVA APELADO: EDIFICIO SERRA DO MAR D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DA GLÓRIA SILVA contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Clarissa Menezes Vaz Masili, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por EDIFÍCIO SERRA DO MAR, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 59.451,60 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) em favor da parte autora, acrescidos de correção monetária desde a data em que cada valor deveria ter sido repassado e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, ficando determinado que as quantias já pagas pela demandada, no total de R$ 8.855,00, deverão ser utilizadas no abatimento dos débitos mais antigos, uma vez que não houve espontaneamente a imputação ao pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nas proporções de 13% para o autor e 87% para a ré, fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 77842015), a parte requerida afirma que não se apropriou indevidamente de valores pertencentes ao condomínio autor, tendo apenas recebido quantias a que fazia jus em razão dos serviços advocatícios prestados. Argumenta que não houve dolo, má-fé ou omissão no dever de repasse, sustentando que eventuais valores levantados decorreram de sua atuação profissional legítima. Defende, ainda, que a condenação por danos morais e materiais é indevida, por ausência de prova do prejuízo alegado, bem como por inexistirem elementos que demonstrem conduta ilícita. Requer, por fim, a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante de sua atual situação financeira comprovadamente precária. Preparo não recolhido, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela apelante, pelo desprovimento do recurso, pela majoração dos honorários recursais e pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Por meio do despacho proferido no ID 78390708, determinei a intimação da ré apelante para que comprovasse documentalmente a alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. A recorrente juntou declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2023, extratos bancários de múltiplas instituições, relatórios de inadimplência e comprovantes de acordos com concessionárias, deixando, entretanto, de apresentar a última declaração de imposto de renda, período em que alega ter ocorrido a abrupta queda de sua renda. Juntou, ainda, documento que demonstra a existência de inscrição em dívida ativa da União decorrente de débito de imposto de renda pessoa física, em valor expressivo (ID 78889550). É o relatório. DECIDO. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. De início, convém destacar que a concessão da gratuidade de justiça não constitui direito automático, exigindo comprovação idônea da incapacidade financeira alegada, sobretudo quando há elementos nos autos que infirmem a declaração prestada. A presunção de veracidade a que se refere o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil não subsiste quando os documentos carreados revelam inconsistências relevantes ou contradições que ponham em dúvida a narrativa apresentada. Nesse contexto, verifica-se que a ré apelante juntou aos autos declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2023 (ID 78889548), da qual constam rendimentos tributáveis incompatíveis com a alegada precariedade econômica. Não obstante, deixou de apresentar a declaração do último exercício (2025), justamente no período em que sustenta ter ocorrido a abrupta redução de sua capacidade financeira. Alega, em síntese, que não mais estaria obrigada à entrega da declaração do imposto de renda nesse exercício, sob o fundamento de não auferir renda tributável no período. Todavia, não trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar tal desobrigação, limitando-se a juntar um print de tela extraído do sistema da Receita Federal (ID 78889550), no qual consta apenas a anotação “não entregue”, sem qualquer referência à isenção, dispensa legal ou comprovada ausência de rendimentos. Entretanto, a argumentação não resiste ao confronto com documento adicional juntado aos autos, que comprova a existência de débito tributário inscrito em dívida ativa da União referente ao imposto de renda pessoa física, em valor expressivo (ID 78889550). Tal circunstância afasta, de modo categórico, a tese de inexistência de obrigatoriedade fiscal. A inscrição em dívida ativa por imposto de renda pressupõe fato gerador, incidência tributária, constituição definitiva do crédito e inadimplemento, de modo que somente é inscrito aquele que auferiu renda tributável e deixou de regularizar sua situação perante o Fisco. Logo, a ausência da declaração do imposto de renda do exercício de 2025 não se compatibiliza com a alegação de impossibilidade econômica, mas revela inadimplemento tributário, circunstância que reforça a existência de capacidade contributiva pretérita. Ademais, é importante frisar que eventual isenção da obrigação de entrega do IRPF não afasta o dever processual de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência quando invocada em juízo. Não basta alegar inexistência de rendimentos; é imprescindível demonstrá-la objetivamente. Se a apelante realmente estivesse desobrigada, deveria ter trazido aos autos declaração de isenção, informação oficial da Receita Federal ou prova contábil mínima que evidenciasse a alegada redução de renda. Ao revés, há dívida ativa federal de elevado valor, incompatível com o argumento de penúria que intenta sustentar. Ademais, as custas processuais deste egrégio Tribunal figuram entre as mais baixas do país, o que afasta a tese de inviabilização do acesso à jurisdição. O benefício da gratuidade não se destina a desonerar jurisdicionados que deixam de cumprir obrigações acessórias ou tributárias, mas sim a assegurar o exercício do direito fundamental de ação àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos. Dessarte, conclui-se que a apelante não demonstrou incapacidade econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator